Tribunal: TJMT
Processo: 1007967-56.2020.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007967-56.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JHENIFER EDILAINE COSTA DOS SANTOS - CPF: 055.683.731-24 (APELADO), LURDES ELIANE DAL ZOT - CPF: 604.504.951-91 (ADVOGADO), SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.207.201/0001-79 (APELANTE), EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR - CPF: 656.005.921-91 (ADVOGADO), A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 26.648.246/0001-68 (APELANTE), A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 26.648.246/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. embargos de declaração. apelação cível. omissão. inexistência. mero inconformismo com o raciocínio decisório. vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos pela ré/apelante contra acórdão que
deu parcial provimento ao apelo por ela interposto, a fim de retificar a sentença no que se refere aos termos da condenação à restituição das parcelas pagas pelo autor/promitente comprador em razão do contrato resolvido nos autos, mantendo, no mais, inalterados os demais termos da sentença, inclusive a rejeição de impor à autora a responsabilidade pelos débitos de IPTU decorrentes de imóvel que não chegou a ser entregue.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão por ausência de enfrentamento de questões e fundamentos com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

5.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para exclusivamente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1007967-56.2020.8.11.0015, originário da ação de “
Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas
” (Proc. nº 1007967-56.2020.8.11.0015), ajuizada contra a embargante por JHENIFER EDILAINE COSTA DOS SANTOS, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela ré/embargante, a fim de readequar o total devido a título de multa compensatória para 25% dos valores pagos em razão do contrato objeto da lide (cf. Id. nº 260463690).

A embargante diz que, ao deixar de “
enfrentar a questão pelo ângulo suscitado
(em suas razões),
há omissões e contradições que necessitam ser sanadas, pois representam o ponto nodal da discussão e sua menção é o elemento caracterizador do prequestionamento, sendo infestável o cabimento dos presentes embargos, conforme Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal
”.

Sustenta, nesse sentido, que o acórdão embargado foi omisso porque, “
tendo apreciado de maneira perfunctória as questões ora aventadas, não logrou
(...)
explicitar fundamentos que justificaram a manutenção da decisão imposta em
(seu)
desfavor
”, mais precisamente, no que se refere à “
determinação de restituição do IPTU
”, uma vez que desconsiderou que a responsabilidade do adquirente pelo pagamento do tributo decorre “
tanto de imposição legal quanto contratual
”, já que o sujeito passivo do tributo por ser o possuidor a qualquer título e consta expressa previsão no contrato em litigio de que cabe ao compromissário comprador arcar com essa despesa.

Pede, então, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios indicados
(cf. Id. nº 264091294).

A embargada não ofertou contrarrazões (cf.
Id. nº
266735782).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela ré SPE - Atalaia Empreendimentos Imobiliários Ltda contra o v. acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 1007967-56.2020.8.11.0015, originário da ação de “
Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas
”, ajuizada contra a ora embargante, e também contra AM3 Empreendimentos Imobiliários Ltda, pela embargada Jhenifer Edilaine Costa dos Santos, que, em votação unanime, deu parcial provimento ao recurso interposto pela ré, ora embargante, apenas para retificar a sentença no que se refere aos termos da condenação à restituição das parcelas pagas pela autora/promitente compradora em razão do contrato resolvido, a fim de definir o direito de retenção no percentual de 25%, ou seja, que cabe à Incorporadora/ré o dever de restituir 75% do total pago em razão do contrato entre elas celebrado, tendo sido mantido, no mais, os exatos termos da sentença apelada, inclusive, entre outros pontos, a rejeição da pretensão da ré/vendedora de reter/descontar do valor a ser devolvido o total supostamente devido pela autora/compradora a título de débitos de IPTU, e, isso, porque, como não há comprovação da efetiva entrega do imóvel à consumidora, ou seja, efetiva transferência da posse do bem a esta, não há falar em retenção de qualquer valor a esse título; mais precisamente, confira-se o teor desse capítulo decisório do acórdão embargado:

“Já no que concerne à tese recursal relativa à pretensa retenção de valores em razão do inadimplemento do IPTU, relembro que ‘
as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente. Isso porque, apesar de ter o IPTU como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel (CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse
’ (STJ - Terceira Turma - AgInt nos EDcl no REsp 1.839.792/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 10/8/2020, DJe de 17/8/2020), e, no caso, conforme bem ponderou o MM. Juiz, como não há comprovação da efetiva entrega do imóvel à autora/apelada, já que o cumprimento da obrigação somente se aperfeiçoaria com a ‘entrega das chaves’, isto é, um ato que assegurasse o pleno uso e gozo do imóvel pelo adquirente (STJ, AgInt no REsp nº 1.723.050/RJ), o que, evidentemente, não é comprovado pelo ‘
Atestado de Recebimento de Obra
’ (cf. Id. nº 245831393), emitido pela Prefeitura Municipal em favor da empresa/ré, e não da autora/consumidora, não há falar em retenção de qualquer valor a esse título.

Nesse sentido:

‘EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. (...). 6. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que o promitente comprador passa a ser responsável pelo pagamento das despesas condominiais e do IPTU a partir da entrega das chaves, tendo em vista ser o momento em que tem a posse do imóvel. Precedentes.’ (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.953.733/SP, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022)

‘EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE-VENDEDOR. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 543/STJ. RESPONSABILIDADE PELO IPTU. NECESSIDADE DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA PARTE, NEGAR-LHE PROVIMENTO. (...). 2. Segundo o entendimento do STJ, o IPTU é de responsabilidade da construtora, ora recorrente, até a entrega do imóvel ao adquirente, tendo em vista que, se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse, como no caso. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.’ (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.738.148/GO, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 24/5/2021, DJe de 30/6/2021)

‘EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS E DANOS MATERIAIS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento do STJ, ‘as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente’, tendo em vista que, ‘apesar do IPTU ter como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel (CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse’ (...). (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.829.925/SP, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 8/2/2021, DJe de 23/2/2021)”

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de cognição estrita, com finalidade específica e fundamentação vinculada a determinadas hipóteses legais (CPC, art. 1.022), e, evidentemente, não basta mera citação nominal de uma das hipóteses para legitimar o uso da via, afinal, em sendo figuras jurídicas, elas não devem ser interpretadas ao pé da letra, de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual, servindo, como acontece no presente caso, de estratagema indevidamente utilizado para protelar e procrastinar o
normal caminhar e encerramento do processo em fase recursal.

Como acima destacado, o
acórdão embargado expressamente enfrentou e se manifestou, de forma clara, coesa e motivada, a respeito da questão que a ré/embargante apontou, aqui, como ponto omisso do julgado
, tendo sido exposto os fundamentos de fato e direito que conduziram à conclusão de que, na hipótese dos autos, não cabe impor à autora/promitente compradora o ônus de arcar com os débitos de IPTU porque não lhe foi entregue as “chaves”, isto é, a posse do imóvel, daí porque n
ão há omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias, afinal, a crítica recursal não se presta a suprir uma lacuna no julgamento, mas sim, e tão somente, de modo explícito, impugnar e rediscutir a matéria recursal e, com isso, tumultuar e procrastinar descabidamente o andamento processual.

O
conceito de decisão fundamentada não abrange
obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, o que se exige – e se mostra indispensável – é
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se modo coeso, congruente e compreensível, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, e não a refutação, individual e particularizada, de todo e qualquer fundamento suscitado nos autos.

É certo, de todo modo, que é cabível o manejo dos embargos de declaração para fins de exclusivo prequestionamento, no entanto, mesmo para essa finalidade específica, não basta que a parte embargante queira e requeira o pronunciamento acerca de determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que, então, o Órgão Julgador diga, como se preenchesse questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não; com efeito, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação fundamentada de qual ponto do acórdão feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, isto é, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte Julgadora sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgamento do mérito.

Logo, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, assim, ao se valer desse pretexto à interposição destes declaratórios, os quais sequer disfarçam a única e exclusiva intenção da parte de manifestar o descontamento e discordância com a decisão que não lhe foi favorável, o que se tem é, repito, o usa inadequado e desvirtuado dessa via recursal, com a finalidade, em última instância, de protelar o
normal caminhar e encerramento do processo em fase recursal.

Enfim, se a embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos observados na espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração, e, dado ao caráter protelatório da interposição, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025